Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-87.2020.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000738-87.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILMAR ALVES DA SILVA - CPF: 869.681.811-34 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), GILMAR ALVES DA SILVA - CPF: 869.681.811-34 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE SILVIO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 843.482.081-15 (ASSISTENTE), JOARES CRESCENTE DA SILVA - CPF: 865.820.621-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE E
BIS IN IDEM
PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS PARA JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E REGIME INICIAL FECHADO - PEDIDO DA DEFESA DE REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO - “INTERMUNICIPALIDADE” DO TRÁFICO
ENSEJARIA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DAS PENAS -
ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE - 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - AUTORIZADA - PREMISSAS DO STJ E TJMT - “INTERMUNICIPALIDADE” - AFASTAMENTO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO - DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE -
BIS IN IDEM
- CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM REGIÃO FRONTEIRIÇA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [56 TABLETES] - OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”] - ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - DEDICAÇÃO AO TRÁFICO REVELADA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA
– DOSIMETRIA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE [57,655KG] - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [57,655KG DE COCAÍNA] - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO – ARESTOS DO STJ - QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E REGIME INICIAL FECHADO NÃO CONFIGURA
BIS IN IDEM
- ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A considerável quantidade [57,655Kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa acima do mínimo legal. (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064; AgRg no AREsp 1792930/SP)

Se intermunicipalidade do tráfico de drogas foi sopesada para afastar a minorante do privilégio, sua utilização para depreciar a culpabilidade caracterizaria
bis in idem
. (STJ, AGRG no HC 455.454/ES)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC).

O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em região fronteiriça], a forma de acondicionamento [56 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [mocó], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida [aproximadamente R$1.440.000,00], são elementos que revelam a dedicação ao tráfico de drogas e justificam o afastamento da
minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)
.
(TJMT, AP NU 0000904-66.2009.8.11.0052; TJMT,
AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [57,655Kg de cocaína] - justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o c/c § 3o do CP. (STJ, AgRg no HC 612.929/SP; STJ, AgRg no HC 609.876/SP)

A utilização da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes na primeira fase da dosimetria, bem como para fundamentar o regime inicial fechado não configura
bis in idem
.

(STJ, AgRg no HC 634.953/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000738-87.2020.8.11.0098 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE

PORTO ESPIRIDIÃO

APELANTE(S): GILMAR ALVES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

GILMAR ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por GILMAR ALVES DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (NU 1000738-87.2020.8.11.0098), que o condenou por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 75714148).

GILMAR ALVES DA SILVA alega que: 1)
a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, em razão de uma circunstância desfavorável [natureza e quantidade da droga] seria desproporcional;
2)
a utilização da quantidade de drogas para justificar a elevação da pena-base e o regime inicial fechado caracterizaria
bis in idem
.

Requer o provimento para que seja reduzida e estabelecido regime semiaberto (ID 75714150).

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ESPERIDIÃO sustenta que: 1) estaria demonstrado o
“tráfico intermunicipal, cuja reprovabilidade é mais acentuada”,
a ensejar a negativação da culpabilidade; 2) o apelado não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado por estar demonstrada sua
“inserção na seara criminosa”.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 75714159).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO e GILMAR ALVES DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 75714167/ID 75714169).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 - ARTIGOS 129, §9° E 333; AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO - APELAÇÃO DA DEFESA. Do Descabimento Do Direito De Recorrer Em Liberdade: busca domiciliar sem mandado judicial - existência de fundadas suspeitas - existência de flagrante delito - improvimento do pedido recursal defensivo. Da exasperação da pena-base em 2 (dois) anos na 1a fase da dosimetria da pena pela quantidade de droga apreendida: Grande quantidade e nocividade da droga apreendida - cocaína -livre convencimento motivado do juiz - improvimento do pedido recursal defensivo. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Da ocorrência do tráfico transmunicipal e da necessidade de exasperação da pena-base: Tráfico que passa da fronteira municipal - maior lesividade social - diferenciação entre penas - exasperação da pena-base - provimento do pedido recursal ministerial. Da não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado: Grande quantidade e nocividade da droga apreendida - cocaína -

circunstância que demonstra dedicação ao tráfico de drogas - compartimento de esconderijo de drogas no carro - provimento do pedido recursal ministerial. Parecer pelo improvimento da apelação defensiva e pelo provimento da apelação ministerial
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

76434479)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de julho de 2020, por volta das 8h30min., na Rodovia MT-265, na Zona Rural, localizada neste município e Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado GILMAR ALVES DA SILVA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, adquiriu, trouxe consigo e transportou, para fins de tráfico, em um compartimento falso, conhecido como ‘mocó’, substância entorpecente, consistente em 56 (cinquenta e seis) porções, em forma de ‘tabletes’, da substância conhecida como Cocaína, com peso de 57,660Kg, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 400.2.04.2020.008184-01 (fls. 27/31-IP) e Termo de Exibição e Apreensão (fls. 12/13- IP). [...]

Segundo restou apurado, na data, horário e local supramencionados, durante patrulhamento ostensivo, em cumprimento a ‘Operação Horrus/Vigia’, a Equipe Volante do Grupo Especial de Fronteiras - GEFRON, abordou a camionete GM/S10 2.8, cor preta, ano/modelo 2002, placas e BW-7495, tendo como condutor, o denunciado GILMAR. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DENUNCIA GILMAR ALVES DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 [...].
”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - ID 75714080)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em fase judicial o réu descreve que foi em uma fazenda a procura de emprego e que uma pessoa chegou nele e perguntou se ele queria fazer um ‘serviço’ pra ele, em seguida ofereceu o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O acusado aceitou a proposta e o combinado era que o réu pegasse os entorpecentes em uma ‘matinha’ os colocasse no compartimento e trouxesse até esta urbe. Veja-se o interrogatório: [...]

Pois bem, Gilmar foi claro em dizer que aceitou a empreitada, e ainda, afirmou também que os policiais o pararam, e durante a abordagem ele começou a ficar nervoso e a se contradizer, e foi assim que os policiais desconfiaram, e o levaram até a base do GEFRON. O acusado afirmou também que os policias encontraram o entorpecente no veículo que estava conduzindo, após busca minuciosa, já na base. O réu afirma também que ele mesmo colocou os entorpecentes no compartimento conhecido como ‘mocó’.

[...] Nessa linha, contundente que o acusado estava transportando em um compartimento secreto denominado ‘mocó’ a quantidade de 56,655 Kg (cinquenta e seis quilos e seiscentos e cinquenta e cinco gramas) de substância análoga a Cocaína.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas por parte do acusado. Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado Gilmar Alves da Silva, a condenação deste pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe. [...]

Outrossim, devem ser valorados os requisitos, de modo que o fato de o réu ser primário, não se dedicar a atividades criminosas, e nem integrar organização criminosa, lhe faz merecedor desta causa especial de diminuição de pena.

Conquanto a respeitável manifestação contrária do órgão ministerial, o preenchimento dos requisitos, demonstrando tratar-se de desafortunado, não tendente à criminalidade, não cabe ao juízo negar-lhe a benesse. Portanto reconheço o Tráfico Privilegiado em favor do réu Gilmar Alves da Silva. Nesse sentido, transcrevo o entendimento jurisprudencial, in verbis: [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR o réu GILMAR ALVES DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

[...] as circunstâncias do crime são graves, considerando a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta aproximada de 57,655 Kg (cinquenta e sete quilos e seiscentos e cinquenta e cinco gramas) de Cocaína, pelo que deve ser valorada negativamente; [...].

Inobstante haja o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, esta denota a proeminente gravidade do delito, estampada na expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando massa bruta aproximada de 57,655 Kg (cinquenta e sete quilos e seiscentos e cinquenta e cinco gramas) de Cocaína, reclamando maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido. [...]

Logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante, contudo, há a atenuante de confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há causas de aumento de pena, contudo, há a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, que valoro em 1/6 (um sexto), pelo que torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A minorante foi reconhecida em seu mínimo legal, haja vista o modus operandi apresentado pelo condenado, que utilizou-se de carro próprio para fazer o transporte de droga em ‘mocó’, na condição de ‘mula’. Droga esta de altíssimo valor de mercado, bem como lesividade social, qual seja 57,655 Kg (cinquenta e sete quilos e seiscentos e cinquenta e cinco gramas) cocaína, nesse sentido: [...]

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2o, alínea ‘a’, e §3o, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos e superior a 04 (quatro), haja vista quantidade e a natureza da droga apreendida, que foi motivo de negativação nas circunstâncias do crime [...].”
(Henriqueta Fernanda C. A. F.
Lima, juíza de Direito - ID 75714148)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Joarez Crescente da Silva, policial militar (ID 75714081), José Silvio Cardoso de Oliveira, policial militar (ID 75714081), e o apelante/apelado (ID 75714081).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Joarez Crescente da Silva e José Silvio Cardoso de Oliveira, bem como do apelante/apelado (ID 10073887/ID 75714124).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 25.7.2020, por volta das 8h30min., o apelante conduzia seu veículo GM S10, cor preta, placa DBW-7495, pela Rodovia MT-265, Zona Rural, de Porto Esperidião/MT, oportunidade em que foi abordado pelos policiais militares Joarez Crescente da Silva e José Silvio Cardoso de Oliveira, os quais localizaram 56 (cinquenta e seis) tabletes de cocaína, com peso de 57,660Kg (cinquenta e sete quilos, seis centos e sessenta gramas), em um compartimento falso [“mocó”], embaixo do banco traseiro do automóvel (ID 10073887/ID 75714124).

- os policiais militares [Joarez Crescente da Silva e José Silvio Cardoso de Oliveira], que compõem a
“Equipe Volante do Grupo Especial de Fronteiras–GEFRON”
, afirmaram ter o apelante lhes revelado que levaria a cocaína para Mirassol D’Oeste, bem como que
“iria receber a quantia total de R$6.000,00 (seis mil reais) pelo transporte”
, em ambas as fases da persecução penal (ID 75714081/ID 75714081).

- o apelante/apelado confessou, em Juízo, ter retirado a droga em
“uma

matinha próximo à rodovia”,
colocado em um
“mocó”
na caminhonete [GM S10, cor preta, placa DBW-7495]
,
a fim de transportar “
até Porto Esperidião”.
Afirmou, ainda, que receberia o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo
“serviço”
(ID 75714081/ID 75714081).

Disto isso, p
assa-se à revisão da dosimetria, apreciando as matérias arguidas pelo apelante/apelado GILMAR ALVES DA SILVA e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime, sopesadas a
“expressiva”
quantidade - 57,655Kg (cinquenta e sete quilos e seiscentos e cinquenta e cinco gramas) - e a natureza
“nociva”
da cocaína.

A considerável quantidade [57,655Kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

O c. STJ, em situação com quantidade inferior de cocaína [16kg], entendeu ser proporcional o aumento da pena-base
“em 2 anos, [...] considerando, sobretudo as penas mínima e máxima cominadas e o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06”
(AgRg no AREsp 1792930/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021).

Por sua vez, a
“intermunicipalidade”
do tráfico de drogas [substâncias entorpecentes seriam transportadas de Porto Esperidião/MT a Mirassol D’Oeste/MT] foi sopesada, na terceira fase, na análise da minorante do privilégio, motivo pelo qual não pode justificar a depreciação da culpabilidade, visto que “
não há como a mesma razão levar a um incremento punitivo, na primeira fase e na terceira fase da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem
” (STJ, AGRG no HC 455.454/ES, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.10.2018).

Sendo assim, a pena-base - 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - não se afigura desarrazoada ou desproporcional, motivo pelo qual deve ser mantida.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Portanto, preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Por outro lado, o juiz da causa aplicou o tráfico privilegiado por entender que se encontram preenchidos os requisitos legais.

No caso, os policiais militares Joarez Crescente da Silva e José Silvio Cardoso de Oliveira [
“Equipe Volante do Grupo Especial de Fronteiras – GEFRON”
] descreveram, coerentemente, a apreensão de 56 (cinquenta e seis) tabletes de cocaína, com peso de 57,660Kg (cinquenta e sete quilos, seis centos e sessenta gramas), que estavam ocultadas em um compartimento falso [“mocó”], embaixo do banco traseiro do veículo GM S10, cor preta, placa DBW-7495, conduzido pelo apelante, cuja droga seria levada de Porto Esperidião/MT para Mirassol D’Oeste.

A cocaína transportada pelo apelante possui alto valor comercial, que poderia alcançar, aproximadamente, R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT (“Mais escassa” no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br
– acesso em 8.1.2021).

A fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que
“chega pelos municípios fronteiriços como Cáceres, Pontes e Lacerda e
Porto Espiridião
. A PF reitera que essa chegada ocorre por terra, pelas das rodovias ou estradas clandestinas”
(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/988/MT_%C3%A9_a_porta_de_entrada_de_drogas_que_abastecem_o_pa%C3%ADs.pdf – acesso em 11.1.2021 - grifado).

As drogas ingressam em território mato-grossense por três vias: 1) terrestre, por meio da BR070, de rodovias estaduais não pavimentadas, estradas vicinais
“cabriteiras”
, além de trilhas e caminhos dentro de fazendas; 2) fluvial, nos rios Guaporé, Jaurú, Paraguai, especialmente na região pantaneira numa faixa de mais de 200 km formada por rios, corixos e alagados; 3) aérea, em geral, avionetas com cargas de até 400 a 500 quilogramas. O transporte terrestre por estradas rurais (
“cabriteiras”
), costuma ser muito utilizado pelas associações, na fronteira do Estado de Mato Grosso, consoante sumário executivo sobre a segurança pública, elaborado pelo Ministério da Justiça e Cidadania- Secretaria Nacional de Segurança Pública: “
Muitos são os modus operandi e estratégias dos envolvidos no tráfico na fronteira do Mato Grosso para a passagem e transporte da droga, sejam eles mulas ou atacadistas. Por sua natureza ilegal e para escapar da repressão, tais métodos são constantemente inovados, mudando de acordo com as estratégias dos órgãos de repressão. Os mais comuns utilizados pelas mulas são camuflar, de inúmeras formas, a pasta base em veículos, os chamados ‘mocós’ e transitar por cabriteiras (estradas vicinais de terra), de forma a evitar a fiscalização. Outro procedimento consiste em carregá-la em mochilas (até vinte quilos por viagem), a pé, passando por fazendas que atravessam a fronteira em um trajeto que dura de dois a três dias e para o qual a mula recebe 100 dólares por quilo. Foi dito, por um dos nossos interlocutores, que em San Matias, no território boliviano, existe casa de repouso para a recuperação da mula andarilha que, em média, realiza quatro viagens ao mês. Finalmente, usa-se também, na região de Cáceres transportá-la dentro de ônibus amarrada ao corpo, em roupas ou calçados, ou bem por meio da sua ingestão em forma de cápsula para, depois ser expelida em seu destino.”
(organização: Alex Jorge das Neves, Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse Alex Jorge das Neves. Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016, p. 73 - Disponível http://www.justica.gov.br)

O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em região fronteiriça], a forma de acondicionamento [56 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [mocó], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida [aproximadamente R$1.440.000,00], são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, consoante julgados desta e. Primeira Câmara Criminal,
in verbis
:

“As circunstâncias do delito, notadamente a apreensão de 30 tijolos de cocaína, pesando 30,774Kg (trinta quilogramas e setecentos e setenta e quatro grama), camuflados, na carroceria, na forma de ‘moco’ e a confissão do próprio acusado de que receberia R$ 5.000,00 pelo transporte da droga, evidenciam o seu grande envolvimento no tráfico de drogas e demonstram que não se trata de traficante ocasional, o que afasta a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.”
(AP NU 0000904-66.2009.8.11.0052, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017)

“A dedicação dos réus às atividades criminosas [evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (avaliada em significativo valor monetário), pela forma de acondicionamento no veículo (mocós) [...] não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
(AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 30.11.2018)

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) não estava caracterizado
.

Consequentemente, transforma-se a pena provisória - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão - em definitiva.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [57,655Kg de cocaína] - justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33§ 2o e § 3o do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

Enfim, a utilização da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes na primeira fase da dosimetria, bem como para fundamentar o regime inicial fechado não configura
bis in idem
, segundo orientação do c. STJ,
in verbis
:

“III - Diante disso, a gravidade concreta do delito, pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que foi devidamente evidenciado pelo acórdão impugnado ao aplicar a pena-base acima do mínimo legal, é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. IV - Ademais, a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 634.953/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021)

Com essas considerações, recursos
conhecidos e:

1)

DES
PROVIDO
o apelo de

GILMAR ALVES DA SILVA;

2)
PROVIDO
o apelo da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ESPERIDIÃO para readequar a pena de GILMAR ALVES DA SILVA a 5 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021